Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E CONVÍVIO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. NOVO ESCLARECIMENTO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de nova intimação do perito psiquiatra.
2. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa quando, após intimação do perito psiquiatra para nova a manifestação, este reafirma os termos anteriores e esclarece os fatos e quesitos formulados pelas partes e forma o convencimento do juízo.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.